Tribunal: TJMT
Processo: 1067978-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067978-54.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDA: IEDA MARIA WIECHOREK
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IEDA MARIA WIECHOREK, determinando o cancelamento da compra de aparelho celular não entregue, a restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte recorrente requereu a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a aplicação da taxa SELIC como critério de juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a ausência de entrega do produto, mesmo após pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar restituição de valores e compensação por danos morais; e (ii) definir os critérios adequados de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
4. Comprovado que a autora realizou pagamento antecipado de R$ 7.563,00 por aparelho celular que não foi entregue, e que a ré não apresentou documentação hábil a demonstrar o cumprimento da obrigação, resta configurado vício na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do CDC.
5. A ausência de solução administrativa por parte da ré, mesmo diante de solicitação expressa de cancelamento da transação e reembolso, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação a direito da personalidade, ensejando compensação por danos morais, nos termos do art. 5o, X, da CF/88.
6. O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta, ao impacto da falha sobre a consumidora e às finalidades compensatória e pedagógica da medida, não comportando redução.
7. Os juros de mora devem seguir a regra do art. 406, §1o, do Código Civil, com aplicação da taxa SELIC a partir da citação. A correção monetária incide a partir da data da decisão judicial que fixou o valor da indenização, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento: “1. A cobrança por produto não entregue caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores pagos. 2. A omissão do fornecedor em solucionar administrativamente o problema configura violação a direito da personalidade, justificando indenização por danos morais. 3. A indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente a partir da data da decisão judicial que a fixou, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, pela taxa SELIC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 20; CC, arts. 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067978-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), IEDA MARIA WIECHOREK - CPF: 304.007.161-00 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025